Tribunal: TJBA
Processo: 0500582-19.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500582-19.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KATYUSCIA OLIVEIRA QUIRINO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 421 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500582-19.2016.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que são Apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2022. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator